Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. PEDIDO DE MAJORAÇAO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO.
1. É tempestivo o recurso inominado se a publicação da sentença dos embargos de declaração deu-se em 25/8/2022 (ID 39248973) e o recurso foi interposto em 6/9/2022 (ID 39248974).
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
3. Não se conhece do pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões.
4. Se o autor impugna a existência da dívida e a requerida, a despeito de afirmar que a dívida tem origem na cessão de crédito promovida pelo Banco Santander, não produz prova nesse sentido, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência do crédito e condenou a recorrente a compensar os danos morais.
5. Se a própria sentença reconheceu que o encaminhamento de 10 mensagens no interregno de um mês e meio, em horário comercial, era insuscetível de gerar danos morais e fixou como fundamento para a compensação a conduta da empresa que insistiu na existência de crédito, cuja cessão não foi reconhecida pelo suposto cedente (Santander), deve ser reduzido o quantum da compensação (R$5.000,00) se este corresponde a duas vezes a média aplicada pela jurisprudência das Turmas Recursais para casos semelhantes, comparecendo como adequada a quantia de R$2.000,00, que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento.
6. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.
7. Sem custa ou honorários.